Tribunal: TJBA
Processo: 8026901-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026901-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS (OAB:MG44243-A) APELADO: CARLOS ALBERTO MIGUEL e outros Advogado(s): RICARDO RUY GALVAO ALVES (OAB:BA57138-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 807/2020. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a obrigação da instituição financeira de promover a baixa de gravame de veículo após quitação do débito, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito sob alegação de omissão quanto à suposta impossibilidade material de cumprimento da obrigação, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada impossibilidade de baixa do gravame pela instituição financeira; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da responsabilidade pela baixa do gravame fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, com repetição de argumentos já analisados e rejeitados. 5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos suscitados. 6. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade pela baixa do gravame, concluindo que compete à instituição financeira comunicar a quitação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020. 7. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não foi comprovada, inexistindo elementos que afastem o dever legal da instituição credora. 8. A jurisprudência consolidada reconhece que a baixa do gravame é ato administrativo de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário, sendo legítima a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento. 9. A utilização reiterada dos embargos para rediscutir matéria já decidida caracteriza abuso do direito de recorrer, evidenciando caráter protelatório. 10. Configurado o caráter protelatório, adverte-se sobre a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, no caso de reiteração. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 100430965) apresentados nos autos de Apelação n. 8000332-30.2021.8.05.0016, tendo como Embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e Embargado MARONITA BARBOZA DAMACENO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente